Tribunal: TJES
Processo: 5017377-60.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017377-60.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PH2 GRANITOS E MARMORES LTDA

AGRAVADO: ADILSON JOSE VARGAS SIQUEIRA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 5017377-60.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: PH2 GRANITOS E MARMORES LTDA

AGRAVADO: ADILSON JOSE VARGAS SIQUEIRA

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM - DR. FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. ALEGAÇÃO DE POSSE VELHA E PREJUDICIALIDADE EXTERNA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por empresa ré contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos de ação de reintegração de posse ajuizada pelo autor, deferiu medida liminar para reintegrá-lo na posse de imóvel objeto de compromisso de compra e venda.
2. A agravante sustentou prejudicialidade externa em razão de ação de rescisão contratual em trâmite, ausência de requisitos para concessão da liminar possessória e caracterização de sua posse como de força velha. Alegou, ainda, risco de dano grave em razão da construção de galpão industrial no local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se há prejudicialidade externa capaz de justificar a suspensão da ação de reintegração de posse até o julgamento da ação de rescisão contratual; (ii) verificar se restaram demonstrados os requisitos previstos no art. 561 do CPC para a concessão da liminar possessória; e (iii) avaliar se a posse exercida pela agravante agravante pode ser considerada posse velha, o que afastaria a medida liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A suspensão da ação possessória em razão da prejudicialidade externa não se justifica, pois a ação de rescisão contratual está apensada à ação possessória na origem, de modo a se evitar decisões conflitantes. Ademais, o pedido rescisório ainda não foi julgado, de modo que não há decisão que devolva a posse aos antigos proprietários.
5. Restou comprovada a posse anterior do agravado por meio de contrato de compromisso de compra e venda, atos de uso e fruição do bem, provas documentais, laudo de identificação de área e prova oral colhida em audiência.
6. O esbulho praticado pela agravante foi demonstrado, tendo ocorrido em período inferior a ano e dia, afastando a tese de posse velha.
7. Os atos praticados pela agravante possuem natureza precária, cabendo eventual reparação em perdas e danos na hipótese de rescisão contratual em favor dos alienantes originais.
8. Mantém-se a decisão que deferiu a liminar possessória, em consonância com a prova da posse do agravado e com os requisitos do art. 561 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido em parte e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A suspensão da ação de reintegração de posse em razão de ação de rescisão contratual não se justifica na ausência de decisão que devolva a posse aos alienantes originais. 2. A concessão da liminar possessória exige a comprovação da posse anterior, do esbulho e da data em que este ocorreu, nos termos do art. 561 do CPC. 3. Posse velha não se caracteriza quando o esbulho é praticado há menos de ano e dia.”

_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 561 e 1.196; CC, art. 422.
Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 5002961-92.2021.8.08.0000, Rel. Des. Ana Claudia Rodrigues de Faria, 2ª Câmara Cível, j. 16.02.2022; TJES, Apelação Cível nº 5004708-69.2021.8.08.0035, Rel. Des. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 19.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 5017377-60.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: PH2 GRANITOS E MARMORES LTDA

AGRAVADO: ADILSON JOSE VARGAS SIQUEIRA

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM - DR. FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de recurso de recurso de agravo de instrumento interposto por
PH2 GRANITOS E MARMORES LTDA
, eis que irresignada com os termos da decisão id. 53712324 dos autos de origem, proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da “Ação de Reintegração de Posse” ajuizada por
ADILSON JOSÉ VARGAS SIQUEIRA
, deferiu a medida liminar para reintegrar o autor na posse do imóvel descrito na inicial.

Nas suas razões recursais de id. 10715467, aduz a agravante, em síntese, a existência de prejudicialidade externa, a justificar a suspensão do feito até o julgamento da Ação de Rescisão Contratual n.º 5004671-46.2023.8.08.0011. No mérito, sustenta a ausência dos requisitos para a concessão da liminar possessória, previstos no art. 561 do CPC, notadamente a falta de comprovação da posse anterior do agravado e a caracterização de sua própria posse como de força velha, por datar de mais de ano e dia. Aponta, ainda, equívoco do juízo de origem na aplicação do instituto do constituto possessório. Argumenta urgência, eis que a manutenção da decisão recorrida acarretará grave e irreversível dano à agravante, que vem construindo no local litigioso um galpão industrial, onde pretende instalar sua sede, esclarecendo que o local onde atualmente opera é arrendado e o prazo do contrato de arrendamento está se findando, ocasião em que terá que desocupar este último imóvel e se instalar no primeiro.

Assim, pugna pela concessão de efeito suspensivo, bem como, ao fim, pelo provimento recursal para a reforma da ordem de reintegração na posse e determinação da suspensão do processo.

Contrarrazões em id. 10836432, refutando pontualmente as razões recursais e pugnando pelo seu desprovimento.

O recurso foi recebido no efeito meramente devolutivo.

Pois bem.

Rememoro que, na origem, cuidam-se os autos de ação possessória ajuizada por
ADILSON JOSÉ VARGAS SIQUEIRA
em desfavor de
PH2 GRANITOS E MÁRMORES LTDA
.

Narra-se, em síntese, que em 07/10/2011 o requerente adquiriu de Sérgio de Lima Freitas e Nalva Buteri de Lima Freitas área de terreno medindo 15.000m2 a ser desmembrada do imóvel rural denominado “Fazenda Santana do Itabira”, devidamente registrada sob a matrícula 0702 do Livro 02 do RGI da 2a Zona desta Comarca, tendo por confrontantes a norte e leste a estrada de uso comum; a sul os vendedores e a oeste área de reserva legal, sendo imitido na posse do bem em conformidade com a cláusula 3.3. da avença, tendo exercido desde então a posse da área.

Assevera-se que, em virtude do não pagamento da integralidade do preço, os vendedores ajuizaram a ação declaratória de rescisão contratual 5004671-46.2023.8.08.0011, em tramitação em apenso ao presente feito, e que, no mês de maio de 2024, o autor constatou a realização de obras pela requerida na área em epígrafe, tendo mantido contato com sócio desta, com quem mantinha relação comercial, que externou a ciência quanto à aquisição da área pelo requerente, tendo procedido sua notificação extrajudicial sem êxito.

Assim, foi requerida a reintegração da posse do bem e a ordem de indisponibilidade da fração ideal referente ao imóvel, que restaram deferidos na origem, recaindo sobre tal decisão a presente irresignação recursal.

Após perfunctória análise deste caderno processual eletrônico, própria desta etapa inicial de cognição, conclui-se, tal qual na decisão de efeito, que a decisão de origem é irretocável.

Tratando-se de recurso contra decisão que deferiu a liminar na origem, cabe ao Tribunal, em sede de agravo, examinar, apenas, e tão-somente, se restam presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida pelo juízo a quo.

Assim, o avanço ao
meritum causae
configuraria afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que é vedado no ordenamento jurídico pátrio. Isso porque é imperioso permitir ao juízo a quo a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada.

Com relação aos requisitos para concessão da tutela de urgência em sede de reintegração de posse, estão hodiernamente previstos no art. 561 do CPC,
in verbis
:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Neste tocante, também já decidiu este E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS COMPROVADOS EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA LIMINAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1.
Os requisitos para o deferimento da tutela possessória encontram-se positivados no artigo 561 do atual Código de Processo Civil, que manteve a sistemática adotada no CPC de 1973, no sentido de que a petição inicial do autor da ação de reintegração de posse deve ser acompanhada da prova de sua posse, do esbulho praticado pelo réu e da data em que a ofensa foi perpetrada.
2. Hipótese em na fase inicial cognitiva ficou comprovada a posse da agravante, o esbulho praticado pela agravada e a data em que a ofensa foi perpetrada, sendo devida a proteção possessória liminar pleiteada. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Data: 16/Feb/2022, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5002961-92.2021.8.08.0000, Magistrado: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Requerimento de Reintegração de Posse).

Ocorre que no caso em análise, como bem observado pelo juízo a quo, restou comprovada a posse anterior pelo agravado. Neste tocante,
in verbis
:

“Examinando os documentos trazidos pela petição inicial, verifico no ID52213689 demonstração de que o ora Requerente celebrou contrato de compromisso de compra e venda, tendo por objeto o imóvel descrito na exordial:

(...)

Desta forma, adota-se como premissa inicial que a autonomia privada entre as partes outorgou de maneira imediata a posse do imóvel para o Autor, encontrando-se o negócio jurídico em vigência, haja vista a ausência de pleito ou deferimento de qualquer tutela jurisdicional que suspenda sua eficácia, indicada de consulta aos autos 5004671-46.2023.8.08.0011 nesta data.

De outro lado, sobreveio aos autos no ID53293196 o contrato firmado entre os vendedores do bem e a empresa ora Requerida, indicando que na data de 03/05/2023 fora adquirida área na mesma localidade, dentro da qual se inseria a porção em litígio nestes autos:

(...)

Constata-se inclusive a manifestação explícita pela pessoa jurídica Requerida quanto à alienação pretérita da área de 15.000m2 ao ora Requerente, ante a notícia de que seria ajuizada a ação de rescisão contratual:

(...)

No mais, a aludida conclusão é corroborada pelo Laudo de Identificação de Área coligido no ID53575336, e pela Ata Notarial de ID52213697, concernente a diálogos mantidos pelo Autor com a pessoa de PHABIO BASONI, que figura como representante legal da Requerida, o que possibilita a adoção da premissa de que o imóvel objeto da tutela possessória está inserido dentro da área adquirida pela empresa Requerida, devidamente cientificada do caráter conflituoso da mesma.

De outro giro, a continuidade do exercício da posse, com a prática de atos de uso e fruição do bem restou demonstrada por meio da prova oral colhida em audiência (ID53305803), na qual os depoentes KARLA PATRÍCIA ANDRADE PINHEIRO, FABIO JUNIOR SILVA NUNES e JOVELINO SCHIAVO, todos atuantes no ramo de licenciamento ambiental, foram uníssonos em noticiar que foram contatados pelo Requerente e realizaram levantamentos preliminares para o licenciamento ambiental de empreendimento no bem, o qual somente não foi concretizado por controvérsias regulatórias, restando comprovado, no mais, o ato de esbulho, perpetrado há menos de ano e dia no Boletim Unificado 54749145, lavrado em 04/06/2024, mercê ID52213699.”

Além de todas as provas do efetivo exercício da posse pelo agravado, como bem observado na decisão de origem, não houve qualquer decisão na ação de rescisão contratual n.º 5004671-46.2023.8.08.0011 no sentido de devolvendo a posse do bem ao antigo proprietário, o que leva à conclusão de que a decisão deste em vender o bem à agravante se deu prematuramente.

Assim sendo, os atos perpetrados pela agravante no loca natureza precária e, ainda que venha a se configurar sua boa-fé, caso a rescisão do contrato de compra e venda dos antigos proprietários com o agravado não logre êxito, a questão será resolvida em perdas e danos na via própria.

Nesse sentido, há julgados deste E. Sodalício que corroboram tal conclusão:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – JUSTO TÍTULO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ART. 561, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art . 1.196, do CC, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. 2. Por sua vez, o art . 561, do CPC, estabelece que incube ao autor da ação de reintegração de posse comprovar: I) a prova da sua posse; II) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; III) a data da turbação ou esbulho e; IV) continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. 3.
Considerando que o apelado se encontra na posse do imóvel por justo título, ou seja, por força de contrato de compra e venda do imóvel objeto da lide, não há o que se falar no deferimento da reintegração de posse.
4 . Recurso conhecido e não provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5004708-69.2021.8.08.0035, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, 19/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE REQUERIDA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE DE VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL E PLEITO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS . INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR. PRESERVAÇÃO DA BOA-FÉ DOS TERCEIROS ADQUIRENTES. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO BASEADA NO VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL. RECONHECIMENTO DO DANO MORAL DECORRENTE DA PRIVACIDADE DO BEM . RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de reintegração de posse cumulada com pedido indenizatório,
declarou a rescisão do contrato de compra e venda, condenou as rés ao pagamento de perdas e danos e julgou improcedente o pedido de danos morais, reconhecendo a duplicidade de venda do imóvel e considerando a ausência de prova de posse anterior pelo autor
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar os requisitos para a reintegração de posse pleiteada; (ii) analisar a nulidade do contrato firmado entre terceiros; e (iii)
avaliar a extensão dos danos materiais e a existência de danos morais decorrentes da duplicidade de venda do imóvel
. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da reintegração de posse exige a comprovação da posse anterior pelo autor, conforme art. 561 do CPC, o que não restou demonstrado nos autos. 4. A
duplicidade de venda do imóvel
não gera nulidade do contrato com terceiros adquirentes de boa-fé, uma vez ausente o registro público da posse. 5. A indenização por danos materiais deve observar o valor de mercado atualizado do imóvel, considerando o princípio da restitutio in integrum. 6. O reconhecimento de danos morais decorre da angústia e privação experimentadas pelo autor em razão da controvérsia, transcendendo os meros dissabores e configurando abalo significativo. 7. A fixação do valor de R$ 10 .000,00 para indenização por danos morais atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem caracterizar enriquecimento sem causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso do autor parcialmente provido. Recurso da ré desprovido. Tese de julgamento: 1. A reintegração de posse exige a comprovação de posse anterior pelo autor. 2. A duplicidade de venda do imóvel não invalida o contrato com adquirentes de boa-fé. 3. A indenização por danos materiais deve observar o valor atualizado do imóvel. 4 . Danos morais são configurados pela privação significativa de direitos patrimoniais e pessoais do autor. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. XXXV; CPC, arts . 560 e 561; CC, arts. 422 e 884. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0006092-68.2019 .8.08.0021, Rel. Des . Janete Vargas Simões, j. 05.10.2023. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00094207920148080021, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

Em prosseguimento, quanto à data do esbulho, aponta-se na inicial que teria se configurado em maio de 2024. Todavia, a agravante aduz que o caso seria de posse velha, ou seja, que estaria na posse do bem há período superior a ano e dia.

Neste tocante, verifica-se que a agravante teria “adquirido” o bem em 03/05/2023, bem como, efetuado contratação de empresa para construção de galpão na área em 07/03/2023. Ademais, consta dos autos contrato de locação de equipamentos datado de 21/02/2024 (id. 10715476), sendo esta a data que se pode considerar a mais próxima da efetiva realização de atos concretos referentes à obra no imóvel, ao menos no que diz respeito à exteriorização capaz de chegar ao conhecimento do agravado.

Diante disso, tendo sido a ação possessória de origem ajuizada em outubro de 2024, conclui-se, com amparo nas provas até então produzidas na origem, que não resta configurada a posse velha.

Por fim, quanto à suposta prejudicialidade externa em relação à ação de rescisão contratual, é evidente, tanto que as ações estão apensadas na origem para evitar decisões conflitantes. Todavia, não se revela necessário suspender a ação possessória, o que consistiria em verdadeira negativa de prestação da tutela jurisdicional, já que, em verdade, sem determinação de rescisão do bem, este sequer poderia ter sido o mesmo vendido à agravante.

Todo exposto, por certo, denota posse anterior do agravado e, por isso, configurado o esbulho possessório pela agravante, ao contrário do que se defende na tese recursal.

Por todo o exposto, em que pese a relevância da argumentação recursal, entendo que deve ser mantida a decisão de origem, mormente por consistir na efetiva manutenção do estado real das coisas, que oferece menos risco.

Face ao exposto,
conheço
em parte do recurso e lhe
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)